Tribunal: TJBA
Processo: 0520497-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520497-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLAUDIO ATHAYDE DE MELLO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.

I - Não há quaisquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

II - Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado.

III - Por fim, com relação ao intuito prequestionador veiculado nos Aclaratórios, revela-se imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0520497-96.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como Embargado CLAUDIO ATHAYDE DE MELLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA